Tribunal: TJDFT
Processo: 0706869-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706869-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: NAIDE PEREIRA CALDAS D E S P A C H O Diante da ausência de pedido liminar, ao Agravado, para apresentar Contrarrazões, no prazo de quinze dias, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator